Tribunal: CARF
Processo: 11020.900147/2008-45
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO JOSE LUZ DE MACEDO
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-17
Data de publicação: 2020-03-02

Inteiro teor:
S1-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11020.900147/2008-45
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.009 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
17 de janeiro de 2020
Recorrente
NATISUL SERVIÇOS E REPRESENTAÇÕES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada das provas hábeis,
da composição e a existência do crédito ,que alega possuir junto Fazenda
Nacional para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA.
Apenas os créditos líquidos e certos são passíveis de compensação tributária,
conforme artigo 170 do Código Tributário Nacional

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ailton Neves da Silva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Ailton Neves da Silva
(Presidente), Marcelo Jose Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros. Ausente
justificadamente o conselheiro Rafael Zedral.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11020.900147/2008-45
Fl. 238
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900147/2008-45

Relatório
Por bem retratar os fatos, reproduz-se inicialmente o relatório da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro I (“DRJ/RJ1”), constante às fls. 167
do e-processo:
Versa este processo sobre PER/DCOMP. A DRF/CXL-RS, através do Despacho
Decisório n° 754350834 (fl. 12), não homologou a compensação declarada no
PER/DCOMP que relaciona.
O despacho decisório contém a seguinte fundamentação:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, constatou-se
que não foi apurado saldo negativo, uma vez que, na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) correspondente ao período de apuração
do crédito informado no PER/DCOMP, consta imposto a pagar.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$27.279,01
Valor do imposto a pagar na DIPJ: R$7.920,84
O interessado, cientificado em 03/04/2008 (fl. 13), apresentou, em 02/05/2008,
manifestação de inconformidade (fls. 15/16). Nesta peça, alega, em síntese, que se
equivocou no preenchimento da DIPJ, mas já apresentou DIPJ retificadora.
À fl. 164, houve o encaminhamento para esta DRJ, tendo em vista a Portaria RFB n°
2.132/2010.
A Unidade de Origem, ao confrontar as informações prestadas no PER/DCOMP
(tipo de crédito: saldo negativo) com as da DIPJ, não localizou o crédito pleiteado (a DIPJ
informava imposto a pagar).
De fato, é importante consignar que o contribuinte apresentou a DIPJ original em
30/06/2004, depois disso apresentou a PER/DCOMP 20820.30552.010405.1.3.02-3479 em
01/04/2005, em 12/03/2007 o contribuinte foi intimado a retificar a sua DIPJ ou então a sua
PER/DCOMP, mas como nada o fez, foi intimado em 03/04/2008 do Despacho Decisório no
7543508349 que não homologou a compensação pretendida. Somente em 04/04/2008 que o
contribuinte transmitiu a sua DIPJ retificadora.
Em sessão de 17/03/2011, a DRJ/RJ1 julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade do contribuinte para não reconhecer o direito creditório.
Nos fundamentos do voto do relator (fls. 167 do e-processo):
Fl. 239
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900147/2008-45

A teor do art. 170 do Código Tributário Nacional-CTN (Lei n° 5.172, de 25 de outubro
de 1966), na compensação tributária, o direito creditório alegado deve preencher dois
requisitos: o da liquidez, concernente ao aspecto do montante do crédito; e, o da certeza,
que diz respeito à prova incontestável do direito alegado.
Irresignado, o contribuinte apresentou o presente Recurso Voluntário em busca da
reforma do julgado a quo.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Jose Luz de Macedo, Relator.
Tempestividade
Como se denota dos autos, o contribuinte tomou ciência acórdão recorrido em
08/04/2011 (fls. 190 do e-processo), apresentando o Recurso Voluntário ora analisado no dia
10/05/2011 (fls. 195 do e-processo), ou seja, dentro do prazo de 30 dias, nos termos do que
determina o artigo 33 do Decreto no 70.235/1972.
Portanto, sem maiores delongas, é tempestivo o Recurso Voluntário apresentado
e, por isso, uma vez cumpridos os demais pressupostos para a sua admissibilidade, deve ser
analisado por este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (“CARF”).
Mérito
Da efetiva necessidade de comprovação do direito creditório alegado
Denota-se dos autos que a discussão em comento é eminentemente fática. Isso
porque conforme mencionado pela DRJ/RJ1 (fls. 167 do e-processo), na compensação
tributária, o direito creditório alegado deve preencher dois requisitos: o da liquidez,
concernente ao aspecto do montante do crédito; e, o da certeza, que diz respeito à prova
incontestável do direito alegado.
Logo no início da sua explanação, o contribuinte deixa bastante claro ter se
equivocado no preenchimento da sua DIPJ, da qual resultou em um primeiro momento de
imposto a pagar, quando na verdade deveria ter refletido um valor de saldo negativo.
Fl. 240
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900147/2008-45

De fato, o Código Tributário Nacional (“CTN”) é claro ao somente admitir a
compensação mediante a utilização de créditos líquidos e certos, veja-se:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação
em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos
tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo
contra a Fazenda pública.
No caso de pedido de compensação, a liquidez do direito há de ser provada pela
comprovação documental do quantum compensável pelo contribuinte. O artigo 373, inciso I, do
novo Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo administrativo fiscal,
dispõe que o ônus da prova incumbe ao autor, enquanto que o artigo 36 da Lei no 9.784/1999,
impõe ao interessado a prova dos fatos que tenha alegado. Em idêntico sentido atua o Decreto no
70.235/1972, que, regendo as compensações por força do artigo 74, § 11, da Lei no 9.430/1996,
determina em seu art. 15 que os recursos administrativos devem trazer os elementos de prova.
Não é que o contribuinte não possa retificar a sua DIPJ para fazer constar um
valor de saldo negativo, onde antes havia sido informado equivocadamente um montante de
imposto a recolher.
Todavia, para que isso ocorra, sobretudo após ter sido intimado do Despacho
Decisório que não homologou a sua compensação, eram necessários elementos de provas
suficientes para corroborar com suas alegações. Quer dizer, seria necessário apresentar a sua
escrituração contábil e fiscal que refletisse aquele valor de saldo negativo apurado.
In casu, não consta dos autos qualquer documento que suporte as suas alegações,
mas tão somente a sua DIPJ retificadora, a qual, por si só, não é suficiente para comprovar a
liquidez e certeza do crédito pretendido.
Essa Turma Extraordinária possui precedentes nesse sentido a corroborar com
todo o exposto, veja-se:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS ATRIBUTOS
LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO. Correta a não homologação de
declaração de compensação, quando comprovado que o crédito nela pleiteado não
possui os requisitos legais de certeza e liquidez, visto que fora integralmente utilizado
para a quitação de débito com características distintas.
Fl. 241
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.009 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 11020.900147/2008-45

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA IRPJ
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
ONUS PROBANDI DO RECORRENTE. Compete ao Recorrente o ônus de comprovar
inequivocamente o direito creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na
forma prescrita pela legislação. Ausentes os elementos mínimos de comprovação do
crédito, não cabe realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste
momento processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório
dos autos.(Processo no 13888.903160/200962. Acórdão no 1002000.605. Relator
Ailton Neves da Silva. Sessão de 12/02/2019)
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PER/DCOMP. SALDO NEGATIVO.
PAGAMENTO A MAIOR. ÔNUS DA PROVA DO CONTRIBUINTE. DIREITO
CRÉDITO NÃO COMPROVADO. A compensação para extinção de crédito tributário
só pode ser efetivada com crédito líquido e certo do contribuinte, sujeito passivo da
relação tributária, sendo que o encontro de contas somente pode ser autorizado nas
condições e sob as garantias estipuladas em lei. (Processo no 18470.905746/201011.
Acórdão no 1002000.635. Relator Breno do Carmo Moreira Vieira. Sessão de
13/02/2019)
Dessa forma, como cumpria exclusivamente ao contribuinte o ônus de provar a
liquidez e certeza de seu alegado crédito e assim não o fez, torna-se inviável o reconhecimento
do crédito pleiteado nos autos, razão pela qual não existem motivos para a reforma do Acórdão
da DRJ/RJ1.
Isso posto, voto por negar provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Jose Luz de Macedo

Fl. 242
DF CARF MF
Documento nato-digital